Tribunal: TJPA
Processo: 0812936-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812936-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA GAMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO, JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO À VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCESSO DISTINTO COM CONCESSÃO DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A PRESENTE AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 147-A, §1º, II do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, visando à revogação da prisão preventiva decretada em medida cautelar sigilosa e mantida no curso da ação penal. A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e a inexistência de motivação idônea na decisão que preservou a segregação, destacando que os fatos investigados ocorreram em agosto de 2025 e que o paciente obteve liberdade provisória em processo distinto, sendo viável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, e, (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data do fato delituoso, mas à atualidade dos fundamentos que justificam a medida, sendo legítima quando baseada em elementos probatórios supervenientes oriundos do aprofundamento das investigações.

4.
A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos documentos acostados nos autos, que demonstram que o paciente supostamente perseguiu a vítima, valendo-se inclusive de veículo oficial de seu local de trabalho.
In casu,
o paciente possui uma série de processos e incidentes envolvendo a mesma vítima.

5.
Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a execução de medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem conhecida e denegada
.

Tese de julgamento
: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a imediatidade entre a data dos fatos e a decretação da medida cautelar, exigindo-se a demonstração da persistência do risco que justifica a segregação. 2. A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A concessão de liberdade provisória em processo diverso não afasta automaticamente a necessidade da prisão preventiva em outra persecução penal, por se tratar de feitos autônomos e independentes; 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A; CPP, arts. 312, 313 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 195969/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 778209/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; TJPA, HC nº 0807340-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 20.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Valdemir de Oliveira Gama
, em face de ato do Juiz da 2ª Vara Criminal de Redenção/PA, na Ação Penal nº 0801378-45.2026.8.14.0045, em que figura como réu pela suposta prática do crime tipificado no art. 147-A, §1º, II do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

De início, narra a impetração que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da prisão preventiva decretada na Medida Cautelar Sigilosa nº 0809467-91.2025.8.14.0045 e, posteriormente, preservada no curso da ação penal originária.

Alega a ocorrência de ausência de contemporaneidade da preventiva, uma vez que os fatos ocorreram em agosto de 2025, porém, sua prisão foi decretada somente em 24/02/2026, logo, o fundamento da prisão não pode pautar-se em fatos pretéritos sem demonstração de risco concreto e atual.

Acrescenta ausência de justa causa na decisão que manteve a prisão do paciente, pelo fato da autoridade coatora limitar-se a remeter aos fundamentos da decisão anterior, sem analisar as alterações fáticas supervenientes, principalmente o fato de ter sido o réu solto em outro processo (nº 0809122-28.2025.814.0045), com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no dia 16/11/2025.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva do
writ
.

Recebidos os autos, reservei-me para decidir sobre o pedido de liminar após informações da autoridade coatora (ID 36620953).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36907842).

A liminar requerida foi indeferida (ID 36913073).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 37294932).

Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1.

Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia cinge-se à aferição de eventual constrangimento ilegal, diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, bem como à insurgência quanto a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 147-A, §1º, II do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, em razão de, nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2025, ter perseguido reiteradamente sua ex-companheira, mediante vigilância e aproximações no local de trabalho e na residência desta.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da preventiva, não merece acolhimento, vez que, embora a defesa sustente que os fatos investigados remontam ao mês de agosto de 2025 e que a prisão somente foi decretada em fevereiro de 2026, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que a contemporaneidade não se confunde com imediatidade temporal entre a prática delitiva e a decretação da prisão preventiva.

O requisito da contemporaneidade encontra-se presente quando os elementos dos autos revelam a persistência do risco gerado pela conduta investigada, demonstrando a atualidade da necessidade cautelar.

No caso concreto, os elementos informativos considerados pela autoridade judicial apontam para a continuidade do contexto de perseguição e para a necessidade de resguardar a vítima, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da medida extrema.

In casu,
o decreto prisional fundamentou-se em circunstâncias e elementos que não se esgotam com o simples decurso do tempo, como a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, aferida pelas diversas ações penais envolvendo crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que demonstra total desprezo do Paciente pelas ordens judiciais e evidencia o perigo do seu estado de liberdade, conforme expressamente consignado pela autoridade apontada como coatora.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado em concurso de pessoas, motivado por desavenças no tráfico de drogas. 2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inadequação da fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. 4. A defesa questiona a contemporaneidade dos fatos em relação à prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. III. Razões de decidir 5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, cometido em concurso de pessoas e motivado por desavenças no tráfico de drogas. 6. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela condenação recente do agravante por crime doloso, justificando a necessidade de prisão para garantir a ordem pública. 7.
A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão
. 8. Medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes para afastar o risco à ordem pública, dada a periculosidade do agravante. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva é suficiente para sua manutenção, independentemente do tempo decorrido desde a prática do crime
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não afastam o risco à ordem pública." (STJ, AgRg no HC n. 968.139/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025). (grifos).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Adulteração de combustíveis. Corrupção ativa. Lavagem de capitais. Liderança. Ordem pública e ordem econômica. Contemporaneidade da medida. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Condições pessoais desfavoráveis. Fundamentação idônea utilizada pelas instâncias antecedentes para decretar e manter a segregação cautelar. Inexistente constrangimento ilegal. Razões recursais que não demonstram o desacerto da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus que buscava a revogação da prisão preventiva dos agravantes ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. São eles acusados de integrar e liderar organização criminosa voltada à adulteração de combustíveis, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais. 2. Os agravantes alegam, em suma: (i) ausência de elementos concretos para justificar a custódia; (ii) falta de contemporaneidade do decreto prisional; (iii) suficiência de medidas cautelares alternativas; (iv) condições pessoais favoráveis e quadro de saúde debilitado; e (v) violação ao princípio da isonomia em relação a corréu beneficiado com medidas alternativas. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prisão preventiva dos agravantes está fundamentada em elementos concretos ou se baseia em presunções abstratas; (ii) há contemporaneidade dos fundamentos que justificam a segregação cautelar; (iii) as medidas cautelares alternativas são suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública e econômica; (iv) as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde dos agravantes devem conduzir à revogação da custódia; e (v) há violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento diferenciado em relação a corréu em suposta posição similar. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos robustos que indicam não apenas a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e extensão significativa, mas também o papel central de liderança desempenhado pelos agravantes, responsáveis por engrenagem criminosa que, entre 2019 e 2025, operava por meio de ao menos 19 postos de combustíveis na capital e região metropolitana de São Paulo, com atuação sistemática, reiterada, em larga escala e potencial lesivo acentuado, inclusive com risco concreto à saúde pública e à integridade do mercado regulado. 5.
A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade não se vincula exclusivamente à data da infração penal, mas à persistência do risco que justifica a custódia cautelar, seja à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.
6. A suspensão das atividades das empresas supostamente utilizadas no esquema delitivo, por si só, não neutraliza os riscos identificados, dado que a organização criminosa poderia continuar a operar por meio de outras estruturas ainda não identificadas, além de manter atos de ocultação patrimonial e de interferência no curso da investigação criminal, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à consecução dos fins pretendidos. 7. As condições pessoais favoráveis dos agravantes e as alegações de quadro de saúde debilitado, embora mereçam consideração no plano humanitário, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a custódia cautelar quando esta se revela necessária e devidamente fundamentada nos termos legais, sendo que a primariedade, a residência fixa ou o exercício de atividade lícita não constituem impedimentos automáticos à decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de tratamento desigual em relação a corréu beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão não se sustenta, pois os agravantes se encontram em posição de liderança dentro da organização criminosa, não se podendo exigir identidade de tratamento processual entre partes que ocupam papéis claramente distintos na dinâmica delitiva. 9. Os argumentos veiculados pela defesa foram devidamente examinados e repelidos pelas instâncias precedentes mediante decisões motivadas e amparadas em lastro probatório suficiente, que reafirmaram a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a prisão preventiva, quando lastreada em elementos concretos e dirigida à desarticulação de grupo criminoso com atuação sistemática e permanente, constitui medida adequada e proporcional, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 00000000000000265189 SP - SÃO PAULO, HC 265189 AGR/SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/04/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2026 PUBLIC 27-04-2026). (grifos).

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.

Na decisão que manteve a custódia preventiva, o Juízo destacou a ausência de motificação das circunstâncias fáticas e jurídicas em relação ao momento da decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos foram adotados
per relationem
(ID
36476649)
.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, à asseguração da aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstradas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus interposto visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, destacando a pequena quantidade de drogas apreendidas e a primariedade do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de periculum libertatis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, conforme o art. 312 do CPP.
[...] IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (STJ - RHC: 195969 RS 2024/0109910-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). (grifos)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, do CP). Sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Requer a revogação da custodia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, consistentes na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, com base em elementos extraídos dos autos.
4. A fundamentação do decreto prisional evidencia a gravidade dos fatos e o histórico de violência do paciente, inclusive com registros anteriores, mesmo quando adolescente, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Não há ilegalidade na decisão impugnada, pois a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório relevante em crimes de natureza sexual.
6. A gravidade concreta do crime, a relação de parentesco entre vítima e paciente e a possibilidade de reiteração delitiva afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de predicados subjetivos favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Habeas corpus conhecido e denegado. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08073402420258140000 27013409, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2025, Seção de Direito Penal). (grifos)

No presente caso, a decisão impugnada remeteu aos fundamentos anteriormente expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, os quais permaneciam hígidos e aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, inexistindo obrigação de reprodução integral dos argumentos já lançados nos autos.

O
fumus commissi delicti
resta demonstrado pelos documentos acostados nos autos, que demonstram que o Paciente supostamente perseguiu a vítima, valendo-se inclusive de veículo oficial de seu local de trabalho.

Em relação ao
periculum libertatis,
a autoridade coatora ressaltou que o paciente possui uma série de processos e incidentes envolvendo a mesma vítima.

Ademais, o fato de o paciente ter obtido liberdade provisória em processo diverso não possui o condão de afastar automaticamente os fundamentos cautelares reconhecidos na presente persecução penal, por se tratar de feitos autônomos, com circunstâncias próprias e independentes.

A análise da necessidade da prisão preventiva deve ser realizada à luz dos elementos concretos existentes em cada procedimento, não havendo vinculação entre decisões proferidas em processos distintos.

Nessas circunstâncias, revela-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da presença concreta dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, posto que se revelam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBLIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, "tendo em vista o risco de reiteração delitiva ante as "extensas fichas criminais", bem como para a aplicação da lei penal pelo fato de o agravante não ter sido mais encontrado e porque "vem tentando intimidar testemunhas", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. III - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência “[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV -
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.
[...]. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778209 MG 2022/0330016-2, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Destarte, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, porquanto amparada em elementos concretos que demonstram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III do CPP).

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026